Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. FURTO SIMPLES. (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE MATERIAL DO FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. PEQUENO VALOR E BAIXA REPROVABILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. É inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciado que o agente é reincidente específico e o valor da res furtiva é superior ao valor de 10% do salário-mínimo vigente na época dos fatos.
3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica e desvigiada, porquanto aplica-se a Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).
4. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. O critério de majoração da pena-base em 1/6 da pena mínima também é amplamente aceito pela jurisprudência, de modo que, deve ser mantido caso utilizado pelo Juiz de origem e não houver recurso da acusação, sob pena de reformatio in pejus.
6. No caso de réu multirreincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante alusiva à confissão espontânea, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional. Assim, verificando-se a presença de duas ou mais sentenças transitadas em julgadas caracterizadoras da reincidência, cabível que uma seja usada para compensar a confissão, não podendo as outras serem ignoradas.
7. Possuindo o réu quatro condenações anteriores com trânsito em julgado, não há ilegalidade na utilização de duas delas para fins de maus antecedentes e as outras duas para fins de multirreincidência.
8. Deve ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se o réu, além de possuir maus antecedentes e ser multirreincidente, é reincidente específico, o que inviabiliza a aplicação de regime mais brando, assim como a substituição da pena privativa de liberdade ou sursis, dado o risco de reiteração delitiva.
9. Apelação conhecida e não provida.